Tribunal: TJDFT
Processo: 0709131-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA. REGISTRO DA OPERAÇÃO EM SISTEMA DO BANCO CENTRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de inscrição de dívida no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil - SCR. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, não há que se falar em indenização por danos morais. No caso, não houve registro de restrição de crédito em nome do autor, mas sim mero assentamento de dívida no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil - SCR - que é um banco de dados para registro e consulta de informações sobre operações de crédito contraídas, garantias outorgadas e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas (Acórdão 1199892, 07072833420188070001, Relator: SIMONE LUCINDO). A falha na prestação do serviço dos réus em manter o nome no sistema mesmo após a quitação da dívida, por si só, não configura dano moral in ré ipsa, sendo necessário, portanto, prova do prejuízo. A alegação abstrata de que tal registro resultou em óbice à contratação de empréstimo bancário com outro banco também não respalda o pleito indenizatório, sobretudo porque as instituições financeiras não são obrigadas a conceder empréstimos quando solicitadas. Tais atos estão respaldados na análise de sua estratégia de atuação empresarial, que tem guarida no princípio da liberdade de mercado estabelecido no art. 170 da Constituição Federal. Assim, não há fundamento para a condenação por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W